Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-32.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015204-32.2010.8.11.0041
APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA ANDRADE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Considerando a manifestação de ambas as partes em realizar possível conciliação, defiro o pedido na forma pleiteada, para que seja realização a conciliação por meio do vídeo-conferência, com fulcro no artigo 236, § 3o c/c 334, § 7o, do CPC.
Sejam os autos encaminhados ao Núcleo respectivo.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora